Tribunal: TJPA
Processo: 0000018-42.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000018-42.2016.8.14.0051

APELANTE: DOUGLAS AUGUSTO HAMBURGO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou toda a violência que sofreu, corroborados pelos informantes ouvidos em juízo e pelo laudo técnico, não tendo sido possível confrontá-las com as declarações do recorrente, pois não compareceu para ser ouvido em juízo, sendo declarado revel, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DOUGLAS AUGUSTO HAMBURGO MARTINS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 01 de novembro de 2015, o denunciado foi até a residência da vítima e a ameaçou nos seguintes termos: “se eu te pegar na rua vou te matar. É pra ti ter cuidado comigo, se tu não ficar comigo tu não fica com mais ninguém”. Por volta das 23h, do mesmo dia, ele retornou na casa da ofendida e passou a ingerir bebida alcoólica. Em um dado momento iniciou-se uma discussão entre o casal e o réu puxou os cabelos dela. Depois, quando ela estava deitada na cama com a filha, ele puxou o seu pé, fazendo-a cair no chão, a engasgou e desferiu uma coronhada com o cabo de uma pistola na sua cabeça. Infere-se que essa agressão física não foi um episódio isolado.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, seja pelas firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pela testemunha/informante ouvida em juízo, seja pelo laudo técnico, senão vejamos.

A materialidade da lesão corporal resta evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID nº 10219470, págs. 5/7), o qual descreve que a vítima apresentava
escoriação sobre edema traumático ao nível da região frontal; escoriação no segundo quirodáctilo esquerdo,
afirmando que houve ofensa a integridade corporal da vítima produzida por ação contundente.

A autoria, como bem afirmou o juízo, encontra respaldo nas firmes declarações da vítima e informantes, leia-se:

A vítima declarou que: (...) O réu é militar e neste dia lhe ligou para saber se a vítima estaria na casa de sua mãe ou na casa de sua avó, tendo a vítima respondido que estava passando o final de semana com sua mãe. O réu afirmou que no horário de meio dia iria até o referido local para ver sua filha que possui esta vítima. No entanto, o acusado só compareceu ao local, já embriagado, por volta das 21:00h, e lá ficou consumindo mais bebidas alcóolicas em companhia do padrasto da ofendida. Em determinado momento, a vítima pegou o celular do réu para colocar músicas infantis para que a filha do casal ficasse a ouvir. Ao utilizar o respectivo dispositivo eletrônico, a vítima encontrou fotos da mulher com quem o ofensor estava se relacionando e foi perguntar, através de uma grade, a respeito de tal para aquele. As perguntas irritaram o acusado que por meio da grade, puxou o cabelo da ofendida e uma discussão foi iniciada. Após a referida discussão, o réu afirmou que iria embora e foi até a cozinha buscar sua arma. Deste respectivo cômodo, o agressor proferiu termos ofensivos contra a ofendida, que os rebateu. O acusado, então se dirigiu até o quarto em que a vítima estava e deu-lhe um puxão no pé, o que a derrubou, juntamente coma filha que estava no seu colo, ao chão. No chão a vítima foi esganada e teve novamente o cabelo puxado pelo acusado. O réu pegou sua arma e deu uma coronhada na testa da ofendida. Esta conseguiu apanhas a arma do acusado e apontou na direção deste, a fim das agressões cessarem. O acusado se afastou e pediu para que a vítima não atirasse. Esta ofendida respondeu que não utilizaria tal armamento, mas só devolveria ao acusado, na presença de outros policiais. O padrasto da ofendida ligou para polícia, uma guarnição compareceu ao local em que se davam os fatos e conduziram todos os envolvidos para Delegacia de Polícia. Reporta que o réu sempre foi uma pessoa agressiva na constância do relacionamento afetivo. (...)

A sra. Rosiane Sá Ribeiro, genitora da vítima, declarou que: (...) Os fatos aconteceram em sua residência. A contenda se iniciou pelo fato da vítima ter visto uma foto de uma mulher com quem o réu supostamente estaria tendo um caso na cidade de Monte Alegre/PA. O réu chegou em sua casa já alcoolizado e foi consumir mais bebidas alcoólicas em companhia do marido desta testemunha. Em determinado momento, réu e vítima entraram em discussão sobre o caso extraconjugal que aquele mantinha. Após a discussão, o réu afirmou que iria embora, mas antes iria se despedir da filha e se dirigiu até o quarto em que a vítima estava. Esta informante, em seguida, ouviu gritos e, em companhia de seu marido, se dirigiu ao cômodo de onde partiam os mencionados gritos. Ao chegar ao local, se deparou com acusado sobre a vítima, em uma cama, segurando-a e lhe dando socos. O bebê, filho da vítima, estava ao lado, chorando. Seu marido segurou o acusado pelas costas e o tirou de cima da ofendida que, no ensejo, puxou a arma de fogo daquele que a agredia. A vítima apanhou a arma e mirou em direção ao acusado, bem como afirmou que não entregaria a ninguém até que a Polícia ali chegasse. Uma viatura chegou ao local e a arma foi entregue aos agentes policiais. Reporta que o relacionamento da vítima e réu sempre foi conturbado e marcado por diversas brigas (...)”

O sr. Jefferson de Sousa Rebouças, padrasto da vítima, declarou em juízo: “(...) No local em que se deram os fatos denunciados, estava consumindo bebidas alcoólicas em companhia do acusado. Ao chegar, já alcoolizado, o réu lhe entregou sua arma, que foi desmontada por esta testemunha. Após beberem, o ofensor foi até o quarto em que a vítima estava, sob justificativa que iria se despedir de sua filha. Em determinado momento, esta testemunha passou a ouvir gritos da ofendida e se dirigiu até o cômodo em que esta estava. Lá, agarrou o réu e o retirou de cima da vítima. Na oportunidade, a arma do acusado caiu ao chão, a vítima aproveitou o ensejo, apanhou tal armamento e a apontou na direção do réu. Solicitou que a ofendida lhe entregasse a arma, o que foi feito. Ao chegar uma viatura policial no local, entregou a arma aos agentes para os procedimentos cabíveis. Viu a vítima lesionada. Sabe que o relacionamento do réu com a vítima sempre foi conturbado. (...)”

O recorrente, mesmo intimado, não compareceu para ser ouvido em juízo, sendo declarado revel (id 10219485 – pág. 3).

Pois bem, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não se sustentam, especialmente quando confrontadas com as palavras da vítima e com o acervo probatório.

Não há que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Acertada e, portanto, imune de reparos a decisão.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023